Tribunal: CARF
Processo: 16327.901295/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901295/2019-17
ACÓRDÃO
3201-013.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/12/2013 a 10/12/2013
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF
RETIFICADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É imprescindível a retificação de DCTF para comprovação de pagamento
indevido ou a maior. A DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-
tributário e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo.
Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um
valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição.
Ausente a retificação a dar lastro ao direito creditório pleiteado, o pedido
de restituição deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-013.089, de 16 de março de 2026, prolatado
no julgamento do processo 16327.901294/2019-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901295/2019-17
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IOF.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DCTF
RETIFICADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É imprescindível a retificação de DCTF para comprovação de pagamento indevido
ou a maior. A DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à
autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o
pagamento do valor correspondente ao tributo. Desse modo, por se tratar de uma
confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive podendo ser contra ele cobrado na
falta de pagamento, ele necessariamente terá de alterar essa confissão se entender
que pagou um valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição.
Ausente a retificação a dar lastro ao direito creditório pleiteado, o pedido de
restituição deve ser indeferido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição,
repisando os argumentos em sede de manifestação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901295/2019-17
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Do mérito
O ponto principal da discussão no presente processo administrativo paira
sobre a necessidade de realização da retificação da DCTF para utilização do
crédito de valores pagos a maior e como visto no relatório e concordado
pela própria Recorrente, mesmo após o despacho decisório não ocorreu a
retificação da DCTF.
Entendo que não pode a fiscalização restringir a utilização do crédito do
contribuinte, vinculando a necessidade da retificação da DCTF, porém no
caso do IOF a única vinculação do imposto pago é necessariamente a DCTF,
não sendo possível a fiscalização aceitar o crédito, visto que dentro do
sistema somente existe a informação do valor pago e a vinculação do
mesmo a totalidade do débito de IOF informado pela Recorrente em DCTF.
Por entender que a a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
A manifestação de inconformidade é tempestiva, razão pela qual dela se
toma conhecimento.
Inicialmente, esclareça-se que o art. 17 da Portaria MF n.o 20/2023, que
disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que
são deveres do julgador cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que
está submetido, observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei n.o
8.112/90) e os demais atos vinculantes, bem como o entendimento da
Receita Federal expresso em atos normativos.
Isso considerado, após análise detalhada do Despacho Decisório, da defesa
apresentada e dos dados constantes dos sistemas da RFB, constatou-se o
seguinte:
- a DCTF Retificadora/Ativa no sistema DCTF foi recepcionada em
17/11/2015, antes da emissão do Despacho Decisório, ocorrida em
10/06/2019. Portanto, a DCTF Retificadora/Ativa foi entregue sob
espontaneidade, assim, tempestiva em relação ao Despacho Decisório;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901295/2019-17
4
- nas informações adicionais anexas ao Despacho Decisório, consta que a
DCTF que orientou o indeferimento do pedido de restituição foi entregue
em 19/11/2015.
As telas a seguir transcritas demonstram as constatações relatadas
anteriormente, conforme Data de Recepção (DCTF) e Data de Entrega da
Declaração (Utilização do pagamento localizado para o DARF informado).

Contudo, de uma análise detalhada das DCTFs apresentadas (anteriormente
citadas), constata-se que os valores nelas declarados que supostamente
dariam origem ao crédito pleiteado(pagamento indevido ou a maior do
tributo IOF, sob o código de receita 7893, período de apuração 20/12/2013,
no valor de R$ 1.129.001,67, que seria oriundo do DARF recolhido em
26/12/2013, no valor de R$ 12.866.587,43), não confirmam a sua existência,
conforme planilha a seguir transcrita:

A situação em apreço foi tratada no Parecer Normativo COSIT n.o 2, de 28
de agosto de 2015, de caráter vinculante a este colegiado (art. 17 da
Portaria MF n.o 20/2023, citada no início deste voto). Tal Parecer, publicado
antes da ciência do Despacho Decisório, concluiu pela imprescindibilidade
da retificação da DCTF para comprovação do pagamento ou a maior, salvo
quando o sujeito passivo estiver impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição estabelecida na legislação tributária. Nesse sentido, são os
excertos transcritos abaixo:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901295/2019-17
5
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB
no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
[...]
Fundamentos
[...]
10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da
DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na
DCTF. Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do
lançamento por homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN
RFB no 1.110, de 2010. O lançamento por homologação, nos termos do art.
150 do CTN, decorre do “dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa” e “opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa”.
10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-
tributário e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo.
Como se depreende da sua própria denominação, é uma declaração
contendo débitos e créditos tributários federais.
10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento.
Entretanto, pode ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato
jurídico, bem como todos os elementos do lançamento, mas não pagar o
valor por ele mesmo informado.
[...]
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901295/2019-17
6
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito
passivo, inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento,
ele necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou
um valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou
apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma
analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali
também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela poder
ser revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá
mediante retificação da declaração que constituiu o crédito tributário
perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o crédito
alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o indébito
pressupõe a retificação da DCTF:
[...]
Na espécie, não estavam presentes os impedimentos para a retificação da
DCTF contidos na IN RFB n.o 1.110/2010, a que alude o Parecer Normativo
COSIT n.o 2/2015, os quais posteriormente foram reproduzidos nas
instruções normativas que a sucederam no tempo.
Como, mesmo com a retificação da DCTF, não houve geração de direito
creditório, apesar das alegações da defesa no sentido de a autoridade
administrativa promover a busca da verdade material; da solicitação para a
retificação de ofício da DCTF de dezembro/2013, nos termos do § 2o do art.
147 do CTN, não cabível no âmbito do processo administrativo fiscal; e da
documentação acostada aos autos (docs. 06/07), não há como lhe dar
razão.
Portanto a Recorrente ao verificar que ocorreu o pagamento a maior,
segundo informação apresentada nos recursos, deveria ter sido realizada a
retificação da DCTF para alterar a vinculação dos valores pagos, com esse
valor menor e mesmo que não tenha sido realizada a retificação no
momento correto, a jurisprudência tem situação que aceitam quando a
retificação ocorre após o despacho decisório, situação que não ocorreu no
presente caso.
No caso em tela não existe nenhuma alteração de obrigações acessórias
que modifiquem a base de cálculo do IOF nem outra base para que a
fiscalização pudesse realizar a conferência dos valores solicitados pela
Recorrente.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.090 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901295/2019-17
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 159
DF CARF MF
Original